Tribunal: TJPA
Processo: 0004861-30.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004861-30.2012.8.14.0006

APELANTE: ANTONIO CHARLES NASCIMENTO DA SILVA

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. RECURSO DA DEFESA. REFORMA DA INDIVIDUALIZAÇÃO APLICADA ANTE À EXASPERAÇÃO INDEVIDA. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.

As circunstancias judiciais devem ser valoradas e fundamentadas observado o caso concreto e não mediante fundamentação genérica;

2.

Circunstâncias judiciais erroneamente valoradas na forma segundo conceituação doutrinária-jurisprudencial, devendo ser ressignificadas;

3.

Face ausência de elementos para valorar as circunstâncias judiciais, foram consideradas neutras;

4.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0004861-30.2012.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ANANINDEUA.

APELANTE: ANTÔNIO CHARLES NASCIMENTO DA SILVA.

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

REVISOR: SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE DE LIMA (JUIZ CONVOCADO)

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
ANTÔNIO CHARLES NASCIMENTO DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, que o condenou pela prática do crime descritos no art. 121, § 2º, inciso IV do CP, a pena de 23 (vinte e três) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Consta na inicial acusatória que na data de 13/11/2011, por volta das 01h, na via pública, rua Vitória, alameda Bom Jesus, bairro do Distrito Industrial, na cidade de Ananindeua, o apelante, usando arma de fogo, desferiu tiros na vítima Adilson Maciel da Silva que veio a óbito no local.

A testemunha Edmilson Ferreira Maciel declarou em seu depoimento perante a autoridade policial e em juízo que, na verdade, ele era o alvo e acreditava que seu irmão foi morto por engano.

A autoria está demonstrada sem equívocos devido às declarações das testemunhas junto ao IPL e em juízo e a materialidade está comprovada face os laudos juntados aos autos.

O Magistrado a quo julgou admissível a denúncia para pronunciar o apelante nas sanções previstas no art. 121, § 2.º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri (ID n.º 6839099 – Página 110-117).

Inconformado, o recorrente interpôs recurso em sentido estrito requerendo a impronúncia do recorrente ou a retirada da qualificadora (ID n.º 6839100 – Página 126-131).

Contrarrazões do MP (ID n.º 6839100 – Página 136-141).

Acórdão conhecendo do recurso e negando-lhe provimento para manter a decisão que pronunciou o recorrente como incurso nas penas do art. 121, § 2.º, inciso IV, do CP (ID n.º 6839101 – Página 159-167).

O feito tramitou regularmente e, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri sobreveio sentença condenatória (ID n.º 6839106 – Pág. 219-222).

Irresignada, a Defesa se insurge pugnando pelo redimensionamento do apenamento, apontando equívoco na fixação da pena-base com a falta de justificação concreta das circunstâncias judiciais de culpabilidade, conduta social, personalidade e consequências do crime requerendo o acolhimento do recurso com o redimensionamento da pena para o mínimo legal (ID n.º 6839107 – Pág. 225-241).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento dos apelos (ID n.º 6839108 – Página 243-246).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo
provimento
parcial do recurso, para que seja revista a pena-base nos seus critérios da culpabilidade e personalidade (ID n.º 6839109 – Página 255-258).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento
Presencial.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos e condições de admissibilidade do recurso, conheço do apelo e passo analisá-lo.

Em suas razões, o apelante requer a readequação do apenamento, inicialmente sob o argumento de que
as
circunstâncias judiciais
previstas no art. 59 do CP
não foram concretamente justificadas
.

De fato, constata-se que algumas das circunstâncias elencadas no art. 59 comportam revisão quanto a sua fundamentação, sobretudo em razão do disposto na Súmula nº 17 desta Corte:
“A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.”

Ao promover a individualização da pena em sua primeira fase, o magistrado de primeiro grau assim dispôs:

“Com culpabilidade reprovável, sobretudo porque o réu não se absteve de desferir diversos disparos de arma de fogo em regiões vitais da vítima, agindo ao arrepio da norma legal; possui antecedentes criminais com sentença transitada em julgado no processo n.º 0005397-08.2004.8.14.0006, por crime praticado antes do delito ao qual estamos julgando;

Conduta social, desajustada voltada para o mundo do crime, praticando outros crimes do mesmo tipo penal (doloso contra a vida), demonstrando, portanto, ser uma pessoa inadaptada ao convívio social, conforme demonstrado em sua ficha de antecedentes criminais;

Personalidade com traços de agressividade, principalmente pela forma com que o crime fora realizado, fazendo com que transgrida leis estatais, e afronte os bens tutelados juridicamente;

Consequências lhes são desfavoráveis, vez que ceifou a vida de uma pessoa com 24 anos de idade, ainda bastante jovem, ainda com longa expectativa de vida;”

Com efeito, quanto ao pedido de reforma da dosimetria, verifico que, por ocasião da primeira fase, o Juízo
a quo
considerou como desabonadora quatro circunstâncias judiciais, impugnando o apelante o vetor relacionado
a culpabilidade, personalidade, conduta social e as consequências do crime
, fixando a pena-base em 23 (vinte e três) anos de reclusão.

Quanto à
culpabilidade
, destaco que
“O exame de culpabilidade servirá para aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em decorrência da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível pelo agente, na situação em que o fato ocorreu.

(...)

A circunstância judicial em questão se revela, portanto, como um juízo de reprovação que recai sobre o agente imputável que praticou o fato ilícito de forma consciente, cuja conduta ele podia não praticar, ou evitar, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal.

É o grau de censura da ação ou omissão do acusado que deverá ser valorado a partir da existência de um plus de reprovação social da sua conduta. Está ligada à intensidade do dolo ou grau de culpa do agente, que deverá ser graduada no caso concreto, com vistas à melhor adequação da pena-base.”
(SCHIMITT, Ricardo Augusto, in Sentença penal condenatória: teoria e prática. 16.ª ed., ver., ampl. E atual, São Paulo, Ed. JusPdvim, 2022, pág. 131).

Nessa perspectiva conceitual, percebemos que a circunstância judicial da culpabilidade definida pelo Magistrado
a quo

não condiz com o entendimento assentado pela doutrina e jurisprudência pátria
. A valoração da culpabilidade realizada no
decisum
mostrou ser errônea, usando de fundamentação genérica, confundindo características inerentes ao tipo penal com a culpabilidade das circunstâncias.

Logo, ante a impossibilidade de valorar, no caso concreto a circunstância judicial da culpabilidade, declaro-a neutra.

Quanto à
conduta social
,
destaco que eles compreendem o comportamento do agente em seu meio familiar, em seu trabalho, e no seu relacionamento com outros indivíduos. Trata-se de avaliar seu comportamento por três fatores: familiar, trabalho e convivência com outras pessoas. A doutrina nos ensina que a conduta social
“(...) A conduta social tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e seus colegas de trabalho. Diz respeito à interação do agente em seu meio, portanto, o juiz sentenciante deverá valorar o relacionamento familiar do condenado, sua integração comunitária e sua responsabilidade funcional. Essa circunstância judicial servirá para aferir a relação de afetividade do sentenciado com os membros de sua família ou o desprezo e a indiferença que nutre por seus parentes, o grau de importância na estrutura familiar, o conceito existente perante as pessoas de seu bairro e da sua cidade, o relacionamento pessoal com a sua vizinhança, o seu grau de escolaridade, tal como assiduidade e a abnegação pelo estudo e aprendizado, ou o seu total desinteresse pelo mesmo, a vocação existente para o trabalho, para a ociosidade, para a execução de tarefas laborais, assim como o respeito e o relacionamento com os funcionários”

(SCHIMITT, Ricardo Augusto, in Sentença penal condenatória: teoria e prática. 16.ª ed., ver., ampl. E atual, São Paulo, Ed. JusPdvim, 2022, pág. 154).

Nessa perspectiva conceitual, percebemos que a conduta social discriminada pelo Magistrado
a quo

não está em consonância com o embasamento assentado pela doutrina e jurisprudência pátria
. A valoração da conduta social realizada no
decisum
mostrou se errônea, uma vez que foi utilizado o rol de crimes praticados pelo recorrente para valorar esse vetor.

Com efeito,
“condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente” (REsp 1.794.854/DF, 3.ª Seção, rel. Laurita Vaz, 23.06.2021, v.u.)

Não existem nos autos elementos para valorar a conduta social do apelante, motivo pela qual a considero neutra.

Relativamente à

personalidade
, pontuo que o magistrado valorou negativamente referida circunstância apontando sobre sua personalidade:
“com traços de agressividade”
.

O recorrente, em sua apelação declara que a aferição de sua personalidade foi apurada sem um dado concreto e ainda sem qualquer respaldo técnico para emitir tal avaliação especializada.

Os autos não nos fornecem elementos suficientes para apurar a personalidade do agente. O recorrente apela aduzindo que deveria ter sido feito um laudo técnico, talvez elaborado por profissionais ligados à área da psicologia para apurar a circunstância da personalidade, o que não é razoável.

Entretanto, em momento algum pudemos valorar a personalidade do réu. Os autos se fixaram bem em descrever a conduta dele, porém, não podemos inferir a personalidade pelo só fato do crime de homicídio.
“A análise dessa circunstância judicial se revela, porém, de alta complexidade, por isso entendemos que, apesar de prescindível a existência de laudo técnico de especialistas da área de saúde (laudo psicossocial ou psicológico) à valoração da personalidade, eis que o magistrado não está adstrito a nenhuma prova pericial para formar seu convencimento, deverá motivas a sua análise em elementos concretos que demonstrem a índole negativa do agente, relacionados ao seu comportamento e modo de vida, a demonstrar a sua real perversidade e periculosidade, como forma de justificar a exasperação da pena.”
(SCHIMITT, Ricardo Augusto, in Sentença penal condenatória: teoria e prática. 16.ª ed., ver., ampl. E atual, São Paulo, Ed. JusPdvim, 2022, pág. 159).

Não obstante ser prescindível laudo psiquiátrico para apurar a circunstância, compulsando os autos, verifico que poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la.

Quanto às consequências do crime, n
ão havendo nos autos maiores comprovações que extrapolem as consequências intrínsecas do crime de homicídio além da morte em si, que é decorrência natural e exigida para a punição por um delito de homicídio consumado, tal circunstância não deve ser considerada desfavorável. Logo, deve ser considerada neutra.

Assim, passo a realizar nova dosimetria da pena em face do recorrente:

A fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena em concreto, não poderá ter como ponto inicial a média dos extremos da pena cominada em abstrato, para depois valorar os vetores. Esse critério já foi rechaçado pelas jurisprudências do STF e do STJ.

Como não existe nenhuma circunstância judicial a ser valorada negativamente, a sanção penal deve ser restabelecida
pelo piso,
fixo a pena base em 12 (doze) anos de reclusão, pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2.º, inciso IV, do Código Penal, que deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, ex vi legis do art. 33, § 2.º, letra “a”, do Código Penal Brasileiro.

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Não há causas de aumento ou diminuição da pena.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para readequar a individualização da pena e alterar seu quantum, fixando-a em
12 (doze) anos de reclusão
a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 30/01/2025